Tribunal: TJDFT
Processo: 0019241-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0019241-23.2016.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: LEONARDO LAMEGO SILVA, JORGE FELIPE, BRUNO MENDANHA MELO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por BRUNO MENDANHA MELO, representado pela sua genitora, curadora nomeada para causa, em face de LEONARDO LAMEGO SILVA e JORGE FELIPE objetivando a condenação dos réus à reparação por danos materiais e morais ocasionados por acidente de trânsito, bem como a fixação de alimentos em seu favor. O Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia julgou improcedentes os pedidos do autor e os pedidos formulados pelos réus em reconvenção. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs Apelação Cível de ID 25904866 alegando a necessidade de reforma da sentença. Os réus apresentaram contrarrazões à apelação do Ministério Público em ID 29038720 e, posteriormente, novas contrarrazões em ID 25904884, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ausência de ratificação, e, no mérito, seu não provimento. O autor apresentou contrarrazões de ID 29038719 ao recurso do Ministério Público, requerendo seu conhecimento e provimento. Todavia, as partes apeladas restringiram-se aos réus da demanda, Leonardo e Jorge, uma vez que os pedidos formulados pelo Ministério Público vão ao encontro dos pedidos formulados pelo autor. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se os réus para se manifestarem acerca de eventual não apreciação das contrarrazões de ID 29038720 em razão de preclusão consumativa, e o autor para se manifestar acerca da ausência de interesse para apresentação de suas contrarrazões, ambos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2021 11:32:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador